Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE RÉU E VÍTIMA DEMONSTRADA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 22 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, questionando a valoração da culpabilidade, a fração de aumento pelas circunstâncias judiciais e a ausência de justificativa concreta para o aumento na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi correta, considerando a alegada relação de amizade entre o réu e a vítima; (ii) verificar se a fração de aumento na dosimetria da pena foi proporcional e fundamentada; e, (iii) verificar se houve justificativa adequada para o aumento da pena em razão da agravante da reincidência e a compensação com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando que o réu e a vítima mantinham uma relação próxima, conforme testemunhos constantes nos autos, justificando maior reprovação da conduta do réu, correta a valoração.
3. Como para o aumento da pena-base pela análise das circunstâncias judiciais foi aplicado em fração de 1/7, critério não usualmente aceito, sendo mais benéfica a aplicação da fração de 1/8, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o redimensionamento da pena resta justificado.

4. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, especialmente pela multirreincidência do réu, encontra respaldo na jurisprudência pacificada, não sendo possível a compensação integral, mantendo-se o aumento aplicado na sentença, tendo em vista que a fração de 1/6 de aumento pela reincidência prejudicaria o réu.

5. O aumento pelos antecedentes criminais deve ser proporcional e compatível com o número de condenações definitivas. Se no caso afastou-se o aumento na primeira fase para não ocorrer em bis in idem, mantendo-se a exasperação mais gravosa na segunda fase, foi de forma mais justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa da culpabilidade em crimes de homicídio qualificado é adequada quando demonstrada relação de proximidade entre o réu e a vítima, agravando a reprovação da conduta.

2. A fração de aumento da pena nas circunstâncias judiciais deve observar o critério de proporcionalidade, sendo aceita a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas.

3. Em casos de multirreincidência, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deve ser parcial, considerando a maior reprovação da conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 59; STJ, AgRg no HC 922.045/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.08.2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 761.734/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.04.2024; TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1841272, Rel. Des. Leila Arlanch, julgado em 04.04.2024.